Tribunal: TJSP
Processo: 1031281-72.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Autora vinculada à Unimed de Bauru pleiteara tratamento junto à Unimed de Sorocaba. Demanda anterior com trânsito em julgado já afastara a pretensão. Paciente que viera a falecer, porém, as herdeiras requereram regular sequência do feito em relação à indenização por danos morais. Ausência de

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Autora vinculada à Unimed de Bauru pleiteara tratamento junto à Unimed de Sorocaba. Demanda anterior com trânsito em julgado já afastara a pretensão. Paciente que viera a falecer, porém, as herdeiras requereram regular sequência do feito em relação à indenização por danos morais. Ausência de procedimento irregular da ré, que se limitara a regular direito. Divergências quanto ao adimplemento perante a Unimed Bauru, que inclusive informara o cancelamento do plano por falta de pagamento. Danos morais não configurados, Comportamento da ré não expusera a autora à situação vexatória e nem afrontara a dignidade da pessoa humana. Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031281-72.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante UNIMED DE
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados IVETTE
MARTINS AYRES (ESPÓLIO) e KATIA REGINA AYRES TIBIRIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031281-72.2015.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.031.281-72.2015.8.26.0602
Apelante:
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Apeladas:
IVETTE MARTINS AYRES (ESPÓLIO) E OUTRA
Comarca:
SOROCABA
Voto n.o 45.098
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Autora
vinculada à Unimed de Bauru pleiteara tratamento junto à
Unimed de Sorocaba. Demanda anterior com trânsito em
julgado já afastara a pretensão. Paciente que viera a falecer,
porém, as herdeiras requereram regular sequência do feito
em relação à indenização por danos morais. Ausência de
procedimento irregular da ré, que se limitara a regular
direito. Divergências quanto ao adimplemento perante a
Unimed Bauru, que inclusive informara o cancelamento do
plano por falta de pagamento. Danos morais não
configurados, Comportamento da ré não expusera a autora
à situação vexatória e nem afrontara a dignidade da pessoa
humana. Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para a
verba reparatória pretendida. Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 278/284, aclarada pelos embargos de págs. 300/301, que
extinguira o processo em relação ao pedido de obrigação de fazer, e julgara
procedente o pedido de indenização por danos morais.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031281-72.2015.8.26.0602 -Voto no
3
critérios para portabilidade são diversos, tanto que a apelada solicitara junto à
Unimed de Bauru, e não lograra êxito, em especial, em relação a plano compatível
na Unimed de Sorocaba, e a portabilidade pretendida não fora possível em razão da
inexistência de um plano de saúde. Disse que as mensalidades não se encontravam
adimplidas, conforme págs. 103/104, pois a apelada fora excluída da Unimed Bauru
por falta de pagamento. Continuando afirmou que não houve danos morais, pois não
cometera nenhuma irregularidade, reportando-se a textos legais, e destacando que a
condenação em R$ 15.000,00 deve ser afastada, reportando-se ainda a ementas de
acórdãos. No mais, pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba condenatória, e,
ao final, o provimento do recurso, além de presquestionar a matéria.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 339/346.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
No caso em exame, não houve nenhum procedimento irregular
por parte da apelante, mesmo porque, a paciente sequer comprovara a adimplência
perante a Unimed de Bauru, e a pretensão de que a Unimed de Sorocaba prestasse
serviços, exigia portabilidade, com a observância de requisitos, além do que, existe
período específico para tanto, conforme determinação da ANS.
Ademais, o mencionado nessa demanda já fora objeto de outra
ação, também de obrigação de fazer, envolvendo as mesmas partes, de acordo com a
Apelação Cível de no 4.006.242-90.2013.8.26.0602, julgada em 14 de maio de 2015
por esta Colenda Câmara, a qual teve o seguinte desfecho, conforme transcrição da
ementa do v. acórdão:
“Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar.
Legitimidade passiva se faz presente. Denunciação da lide
que não se admite, ante a existência de relação de consumo.
Aplicação do artigo 88 do Código Protetivo. Cerceamento de
defesa não configurado. Regular observância do devido
processo legal. Autora, segurada da Unimed Bauru, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031281-72.2015.8.26.0602 -Voto no
4
pleiteia prestação de serviços pela Unimed de Sorocaba.
Necessidade de portabilidade, observados os requisitos
pertinentes, inclusive de âmbito cronológico. Inicial fez
constar que o pedido certo e determinado é a prestação de
serviços pela Unimed Sorocaba, e não transferência do plano
de saúde de Bauru para Sorocaba. Improcedência da ação
apta a sobressair. Apelo da ré provido. Recurso da autora
prejudicado.”
Assim, não se identifica nenhuma conduta ilícita por parte do
polo passivo, tal como, interpretação diversa de cláusulas contratuais, ou mesmo
abrangendo portabilidade, e, ainda assim, também vinculada à Unimed de Bauru,
portanto, o item dependência presente, são insuficientes para a verba reparatória
pretendida.
A ré exercera regular direito, não se vislumbrando nenhuma
afronta à dignidade da pessoa humana ou exposição à situação vexatória, haja vista
que a relação negocial deve ser cumprida nos moldes avençados, e nada mais.
No mais, o que efetivamente existe é a susceptibilidade das
herdeiras da paciente que pleitearam o prosseguimento do feito no tocante aos danos
morais, porém, é insuficiente para a indenização correspondente.
Em decorrência do desfecho da demanda, inverte-se a
sucumbência, condenando as apeladas ao pagamento das custas processuais, bem
como de honorários advocatícios em prol do patrono que representa o polo passivo
fixados em 20% do valor da causa, com a ressalva do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil, ante a gratuidade de justiça concedida ao polo ativo, pág. 164.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293